Tribunal: TJSP
Processo: 2024596-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. Ação de obrigação de fazer. Decisão que deferiu pedido liminar, para determinar à ré Google apresentar ao juízo os dados cadastrais de usuários investigados por práticas de concorrência desleal, bem como registros de ERB E IMEI. Reforma. Provedores de aplicação de internet não possuem dever legal de armazenar dados pessoais dos usuários de seus serviços,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. Ação de obrigação de fazer. Decisão que deferiu pedido liminar, para determinar à ré Google apresentar ao juízo os dados cadastrais de usuários investigados por práticas de concorrência desleal, bem como registros de ERB E IMEI. Reforma. Provedores de aplicação de internet não possuem dever legal de armazenar dados pessoais dos usuários de seus serviços, tampouco informações referentes a números de IMEI e ERB de dispositivos eletrônicos. Incumbe ao provedor de aplicação armazenar e informar registros de acesso a aplicação por meio do IP. Dados já fornecidas às autoras. Inteligência do art. 15 do Marco Civil da Internet. Ausência da probabilidade do direito invocado. Impossibilidade da antecipação de tutela (art. 300/CPC). Tutela revogada parcialmente. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2024596-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, é agravado
AMAZÔNIA BRASILEIRA COMÉRCIO DE COSMÉTICOS, COSMECÊUTICOS E
NUTRACÊUTICOS EIRELI - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente) e FORTES BARBOSA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024596-19.2020.8.26.0000 -Voto no 10127
2
1a. CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2024596-19.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 23a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
MAGISTRADO: DR. GUILHERME SILVEIRA TEIXEIRA
AGRAVANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
AGRAVADO: AMAZÔNIA BRASILEIRA COMÉRCIO DE COSMÉTICOS,
COSMECÊUTICOS E NUTRECÊUTICOS EIRELI - EPP
Voto no 10127
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA.
Ação de obrigação de fazer. Decisão que deferiu
pedido liminar, para determinar à ré Google
apresentar ao juízo os dados cadastrais de usuários
investigados por práticas de concorrência desleal,
bem como registros de ERB E IMEI. Reforma.
Provedores de aplicação de internet não possuem
dever legal de armazenar dados pessoais dos
usuários de seus serviços, tampouco informações
referentes a números de IMEI e ERB de dispositivos
eletrônicos. Incumbe ao provedor de aplicação
armazenar e informar registros de acesso a
aplicação por meio do IP. Dados já fornecidas às
autoras. Inteligência do art. 15 do Marco Civil da
Internet. Ausência da probabilidade do direito
invocado. Impossibilidade da antecipação de
tutela
(art.
300/CPC).
Tutela
revogada
parcialmente. RECURSO PROVIDO.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024596-19.2020.8.26.0000 -Voto no 10127
3
1.
Cuida-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls. 362/363, integrada à fl. 530 que, na AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por
AMAZÔNIA BRASILEIRA COMÉRCIO DE COSMÉTICOS, COSMECÊUTICOS E
NUTRECÊUTICOS EIRELI - EPP em face de GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, deferiu
parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada pela autora.
A r. decisão determinou que as requeridas
forneçam (i) dados cadastrais dos responsáveis pelos endereços de IP's
indicados na exordial e informações sobre horários de acesso dos endereços
virtuais descritos, (ii) indicação dos titulares de contas telefônicas e de e-mail
mantidas em seus servidores e (iii) números de IMEI e Endereço de Rádio Base
(ERB) relativos a diversos dispositivos eletrônicos especificados, sob pena de
multa diária.
2.
Irresignada com a decisão, recorre a
demandada, pleiteando a sua reforma.
Em síntese, alega que não dispõem dos dados
cadastrais dos usuários (nome completo, RG, CPF e endereço físico),
tampouco as informações relativas ao ERB e ao MEI, razão pela qual deixou
de cumprir a determinação judicial nesse ponto.
Relata que os provedores de aplicação, tal
qual o Google, armazenam apenas o endereço de IP dos usuários que
utilizam seus serviços, não havendo o arquivamento das informações pessoais
(nome completo, RG, CPF, endereço físico). Pontua que esses dados
permanecem em poder dos provedores de internet, de modo que o
requerimento deve ser a eles direcionados.
Aduz, outrossim, não possuir obrigação legal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024596-19.2020.8.26.0000 -Voto no 10127
4
de manter registro das informações de ERB e números de MEI, reiterando que
o único dado fidedigno armazenado pelos provedores de aplicações é o IP,
que contém a data e o horário de acesso de determinado usuário ao
provedor de aplicação de internet.
Sustenta que os dados cadastrais, os números
de IP's e demais registros eletrônicos que forneceu são suficientes e hábeis
para identificar os usuários investigados, revelando-se desnecessário o
fornecimento de informações que não estão em seu poder.
Assevera
que
atendeu
diligentemente
a
determinação judicial consoante as orientações expressas nos arts. 5o, 15, 16 e
22 do Marco Civil da Internet, disponibilizando em juízo todos os dados
cadastrais registrados em seu sistema. Isso em patente colaboração para a
resolução do litígio entre a autora e os usuários investigados pelas práticas de
concorrência desleal praticadas contra ela.
Por essas e pelas demais razões apresentadas,
pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão, a fim de revogar
parte da tutela que lhe impôs a obrigação de fornecer dados pessoais dos
usuários (nome completo, RG, CPF e endereço físico) e registros de ERB e IMEI.
Requer, outrossim, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso.
3.
O recurso é tempestivo e a parte
recorrente comprovou o pagamento do preparo recursal às fls. 608/609.
4.
O efeito suspensivo foi concedido às
fls. 611 e a agravada apresentou contraminuta às fls. 619/629.
5.
Houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos da Resolução n.o 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça (fls. 615, 617).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024596-19.2020.8.26.0000 -Voto no 10127
5
É o relatório do necessário.
6.
O recurso comporta provimento.
7.
Prescreve o caput do artigo 300 do
Código de Processo Civil que “a tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.”. Mesmo no âmbito da
legislação processual civil anterior dispunha o caput do artigo 273 que “o juiz
poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos
da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca,
se convença da verossimilhança da alegação”.
Na lição de Cassio Scarpinella Bueno, “o
melhor entendimento para a expressão 'prova inequívoca' é o de tratar-se de
prova robusta, contundente, que dê, por si só, a maior margem de segurança
possível para o magistrado sobre a existência ou inexistência de um fato e de
suas consequências jurídicas.”1
Arremata o finado então Ministro Teori Albino
Zavascki que a tutela antecipada exige mais do que o fumus boni iuris. Ao
contrário do processo cautelar, onde há plausibilidade quanto ao direito e
probabilidade quanto aos fatos alegados, na tutela antecipada “exige-se
que os fatos, examinados com base na prova já carreada, possam ser tidos
como fatos certos”2.
Afirma Cândido Rangel Dinamarco que o
instituto da tutela provisória está diretamente associado ao tempo como
fator de corrosão dos direitos. É no contexto de neutralização dos males do
1 “Curso Sistematizado de Direito Processual Civil”, vol. 4, Ed. Saraiva, 2009, p. 12.
2 “Antecipação da tutela”, Ed. Saraiva, 3a ed., p. 73.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024596-19.2020.8.26.0000 -Voto no 10127
6
decurso do tempo que se deve conduzir à solução dos problemas práticos
submetidos ao Poder Judiciário3.
A despeito do elevado grau de certeza que a
prova unilateralmente produzida pelo autor deva incutir no espírito do
julgador, a cognição exercida pelo juiz na análise da tutela de urgência, do
ponto de vista da profundidade, é superficial, porque não se decide com
base na existência do direito, mas com base em verossimilhança. Ao proferir a
decisão, o juiz não está afirmando a existência do direito invocado, mas sim
sua aparência. O mesmo vale com relação à própria existência do perigo, ou
seja, basta que exista receio de que o dano venha ocorrer.
Impõe-se, portanto, a presença de prova que
conduza a um juízo de probabilidade intensa do direito invocado, bem como
a existência de receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Além disso, está vedada a antecipação
quando houver perigo de irreversibilidade do provimento, conforme § 3o do
artigo 300 do Código de Processo Civil.
8.
Respeitado o entendimento do D.
Magistrado a quo, em cognição sumária, própria desse momento processual,
considero que, relativamente aos pedidos de informações pessoais dos
usuários e de dados sobre ERB e MEI, não estão presentes os requisitos
necessários à antecipação da tutela.
Cumpre consignar que, na qualidade de
provedor de aplicações, o Google tem o dever de manter registros de acesso
a aplicações de internet, pelo prazo de 6 (seis) meses, conforme dispõe o
artigo 15 da Lei 12.965/2014 - Marco Civil da Internet.

3 Cândido Rangel Dinamarco, “Nova Era do Processo Civil”, 3a ed, 2009, p. 64.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024596-19.2020.8.26.0000 -Voto no 10127
7
Tais registros são definidos no artigo 5o do
mesmo diploma legal, como o conjunto de informações referentes à data e
hora de uso de uma determinada aplicação de internet a partir de um
determinado endereço IP; informações já fornecidas pela ré (fls. 560/566 dos
autos de origem).
Nos
dispositivos
legais
supramencionados,
contudo, não se verifica a obrigatoriedade de o provedor de aplicações
fornecer dados como nome completo, RG, CPF e endereço físico de seus
usuários, nem mesmo informações de Estações de Rádio Base e registros de
IMEI de dispositivos eletrônicos. Isso porque não há determinação legal que
determine o armazenamento dessas informações.
Vale dizer, imputar à ré o fornecimento de tais
dados não possui, por ora, qualquer amparo legal, o que acabaria até por
caracterizar, eventualmente, obrigação impossível de ser satisfeita pois, muito
provavelmente, tais dados não foram armazenados pela requerida.
Por assim ser, no tocante a esses pedidos não
se identifica a probabilidade do direito invocado pela parte, cuja
demonstração é requisito essencial para concessão de tutela antecipada,
conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.
A propósito:
TUTELA PROVISÓRIA Ação de obrigação de fazer
Decisão que deferiu pedido liminar, para determinar à
ré Google que preserve ao juízo os dados cadastrais
utilizados na abertura de conta de e-mail empregada
para postagem de mensagem supostamente ofensiva
destinada aos membros da diretoria da empresa
autora Inconformismo da Google Acolhimento
Provedora de aplicação de internet não tem dever
legal de armazenar dados pessoais informados pelos
próprios usuários para a criação de contas de e-mail,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024596-19.2020.8.26.0000 -Voto no 10127
8
nem
de
responder
pela
veracidade
de
tais
informações - Caso em que o número de IP de
criação
da
conta
utilizada
é
suficiente
para
identificação do usuário
Dados, no entanto, já
fornecidas
às
autoras

Tutela
de
urgência
devidamente
cumprida

Prejudicada, por conseguinte, a insurgência acerca da multa
cominatória fixada Recurso provido.4
9.
Feitas essas considerações, reputo
que inexiste dever legal de o provedor de aplicações armazenar dados
pessoais dos usuários, tampouco informações sobre ERB e MEI. Por essa razão
a r. decisão comporta reparo para revogar a parte da tutela que impôs a ré o
dever de apresentar esses dados em juízo.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR
4 TJSP; Agravo de Instrumento 2212379-62.2017.8.26.0000; Relator (a): Rui Cascaldi; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 25a Vara Cível; Data do Julgamento:
22/02/2018; Data de Registro: 22/02/2018